Tribunal: TJPA
Processo: 0834774-02.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834774-02.2018.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO: ZORAYDA MONICA DOS SANTOS CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS CORRIDOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJPA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE NO CASO. ATRASO QUE DESBORDOU DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. QUANTUM MINORADO. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A jurisprudência do TJPA, em suas 2 (duas) Turmas de Direito Privado, consolidou a compreensão de que o prazo de tolerância razoável aos contratos de venda e compra de unidade imobiliária é de 180 (cento e oitenta) dias corridos.

2.

Não se aplica a teoria da exceção do contrato não cumprido pela Vendedora, a fim de afastar-se de sua mora, uma vez que a natureza da obrigação em tela não é simultânea.

3.

Atraso que, por mais de 3 (três) anos, rompe o mero aborrecimento e frusta a legítima expectativa do Consumidor, exortando em inafastável reparação.

4.

Os valores a título de reparação devem ser razoáveis e proporcionais à dinâmica fática erigida nos autos, razão pela qual o
quantum
foi minorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

5.

Em não havendo rescisão da avença e, não havendo similitude de cominações, mostra-se acertada a condenação em danos materiais de espécie lucros cessantes, no importe de 0,5% (meio porcento) do valor do imóvel, por mês de atraso, pois mais próximo à realidade que seria se o imóvel estivesse entregue na data aprazada.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0834774-02.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL BELÉM / PA

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA Nº 13.179

APELADO:

ZORAYDA MÔNICA DOS SANTOS CARDOSO

ADVOGADO: VANESSA NERIS BRASIL MONTEIRO, OAB/PA nº 13.300

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Na origem tramitou-se
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) E DANOS MORAIS
, proposta por
ZORAYDA MÔNICA DOS SANTOS CARDOSO
em face de
BERLIM INCORPORADORA LTDA

com o fito de, tornando nulas cláusulas contratuais, condenar as Demandadas ao pagamento de danos materiais e morais.

Pois bem.

A sentença combatida (ID. 6930509) tem seu dispositivo nos seguintes moldes:

“(...) Diante do exposto, ACOLHO os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) Declarar a nulidade da cláusula do contrato de promessa de compra e venda que determina a prorrogação do prazo de entrega da obra além dos 180 (cento e oitenta) dias já permitidos no contrato e, por consequência, reconhecer o inadimplemento contratual da ré quanto a obrigação de entregar a obra a partir do esgotamento do referido prazo conforme previsão contratual; b) Condenar a ré, já qualificada ao pagamento de lucros cessantes no valor correspondente a 0,5% do valor do contrato apresentado na inicial devido por cada mês de atraso, contados a partir do 181º dia após a data prevista para a entrega da obra e até a data que foi efetivamente entregue. c) Determinar a incidência de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CPC) e correção monetária a contar de cada mês de atraso (art. 389 do CC). A correção monetária observará o INCC até o término do prazo de tolerância, momento que será calculada juntamente com os juros de mora pelo IPCA ou por qual deles for mais favorável ao consumidor. e) Condenar o réu em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a contar da citação (art. 405 do CPC) e correção monetária desde a data do arbitramento nos termos da Súmula n. 362 do STJ. Ficam indeferidos os demais pedidos. Como o réu sucumbiu em parte mínima do pedido, condeno a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, do CPC. Sentença sujeita ao regime do art. 523, § 1º, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Belém, 24 de maio de 2021. MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital (...)”

Embargos de Declaração ao ID. 6930513, por
ZORAYDA MÔNICA DOS SANTOS CARDOSO.

Sobreveio Apelo por
BERLIM INCORPORADORA LTDA
ao ID. 6930517
,
que

sustém:
(i
)
inexistência de abusividade na cláusula que dispõe sobre a postergação da entrega,
(ii)
inexistência de responsabilidade civil (patrimonial e extrapatrimonial) pelo atraso que franqueasse reparação, inclusive quando ambas as partes estão em inadimplência
(iii)
se ainda mantida a condenação que a cifra fosse decomposta,

pugnando assim pelo conhecimento e provimento do Apelo.

Contraminuta aos Embargos de Declaração ao ID. 6930522.

Sob ID. 6930523, a sentença de ID. 6930509
foi integrada
passando a também constar:

“(...) Onde se lê: “Como o réu sucumbiu em parte mínima do pedido, condeno a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, do CPC.” Leia-se: “Como o autor sucumbiu em parte mínima do pedido, condeno a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, do CPC.”. (...)

Ratificação do Apelo por
BERLIM INCORPORADORA LTDA
ao ID. 6930525.

Contraminuta apresentada ao ID. 6930527,
onde ZORAYDA MÔNICA DOS SANTOS CARDOSO
, bate pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

Ao ID. 15822274, colhe-se petição de
BERLIM INCORPORADORA LTDA
para impulsionamento do feito.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos em 27 de setembro de 2023 por força da Portaria nº: 4150/2023-GP.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0834774-02.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL BELÉM / PA

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA Nº 13.179

APELADO:

ZORAYDA MÔNICA DOS SANTOS CARDOSO

ADVOGADO: VANESSA NERIS BRASIL MONTEIRO, OAB/PA nº 13.300

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em primeira pisada, anote-se que o almejo recursal é tempestivo, a Recorrente é legítima, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparado, regular e cabível à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto,
positivo.

Prima facie
anoto que para acolher em parte o pleito nos limites do aqui alinhavado, utilizei como razões o que tenho por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

Avante
e com objetividade
. São temas em essência:
cláusula de

tolerância
,
dano

moral
e
lucros

cessantes
.

1.

Da (i)legalidade do prazo de tolerância.

Embora valendo-se de prática comercial corriqueira no âmbito da construção civil, não se pode olvidar que as disposições contratuais -
inclusive as de tolerância
- devem ser observadas de acordo com os primados da boa-fé, eticidade e efetividade do contrato de modo que, ao mesmo tempo que se mantenha a possibilidade (
válida até certo ponto
) de atraso na entrega de imóvel, se revise também aquelas cláusulas que abusam de tal prerrogativa, com alargamentos extensos demais.

É o caso dos autos.

Ora, quem possui o manejo de toda a esteira de produção para conclusão da obra é a construtora e também a incorporadora. Fornecedores, mão-de-obra, fluxos de entrega e demais peculiaridades da atividade são gerenciados por quem se propõe a ingressar no mercado e disponibilizar seus produtos.

Não há então como imputar ao consumidor, que as desvantagens da atividade (
incluído os riscos inerentes como greves e atrasos de materiais por exemplo
), sejam lançados em demasia sobre o Consumidor, conquanto a Construtora -

e, na verdade, toda a cadeia que inclui a Incorporadora
-

lhe caiba arcar apenas com o bônus. Não! Isso é temerário, é equivocado, é contraproducente.

Por tal razão, não sendo refratária a compreensão de que atrasos possam de fato ocorrer, percebe-se que a dilatação do prazo de tolerância para mais de 180 (cento e oitenta) dias é desproporcional. O prazo para conclusão da obra já deve conter tais imprevisibilidades restando, ao tempo de tolerância, aquelas de excepcionalidade extremada.

Em sendo apenas o prazo de 180 (cento e oitenta dias) válido, não há que falar em afastamento da benesse em favor da Construtora.

Por então assim dizer, este c. Tribunal estadual já deliminou no âmbito de suas duas Turmas de Direito Privado que 180 (cento e oitenta dias) são proporcionais e razoáveis como lapso de tolerância,
e não mais que isso,
vejamos:

Pela 2ª Turma de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁuSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAis. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. IMPLEMENTAÇÃO INDEPENTEMENTE DE CONDIÇÃO NOS TERMOS DO CONTRATO. LUCROS CESSANTES. ATRASO COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. danos morais não configurados. inadimplemento contratual não implica em reconhecimento automático da indenização por dano moral. ausência de comprovação do abalo moral. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Nos termos da remansosa jurisprudência do STJ, é válida a imposição de cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para entrega da obra contado do término do prazo de entrega originalmente ajustado.

2. Não tendo sido pactuado que a implementação da referida cláusula dependeria de ocorrência de caso fortuito/força maior, a sua efetivação pode se dar de forma automática, o que implicará na definição do termo inicial da mora.

3. O atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor acarreta a condenação ao pagamento de danos materiais na modalidade lucros cessantes.

4. Conforme entendimento pacificado no STJ o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, danos morais.

5. A condenação em danos morais é possível apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, o que não foi demonstrado no caso concreto.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para, reformando a sentença, restabelecer a aplicabilidade da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, bem como para que pagamento dos lucros cessantes seja referente ao período de atraso na entrega do imóvel, qual seja, entre MARÇO/2011 até a entrega do imóvel comprovada mediante certidão de “Habite-se” e, por fim, para afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas quanto a efetiva ocorrência dessa modalidade de dano, mantendo os demais termos do
decisum
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017597-68.2012.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/08/2019 )

E pela 1ª Turma de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA JUNTO AS CONSTRUTORAS RÉS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES NO MONTANTE DE R$ 1100,00 (MIL E CEM REAIS) POR MÊS DE ATRASO E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 11.820,00 [...]. PELO TEMPO QUE A RECORRIDA DEIXOU DE USUFRUIR DO IMÓVEL, EM VISTA DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ATUALMENTE TODOS OS CONTRATOS, INDISTINTAMENTE, PREVEEM CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DA DATA DE ENTREGA, QUE, EM REGRA, É DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, PRAZO ESTE ENTENDIDO COMO RAZOÁVEL PELA JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RAZÃO AS APELANTES QUANTO A CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/PA – AP 2017.01081387-15, 171.886, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12-03-2017, Publicado em 21-03-2017). (Grifei).

Em sendo assim, a tolerância se dará em 180 (cento e oitenta dias), mantida e reafirmada, indubitavelmente.

Se o imóvel detinha prazo de entrega para 01 de dezembro de 2014, com a tolerância de 180 dias não cumprida (
01 de junho de 2015
), passemos às consequências do ilícito. Registre-se que o habite-se (da área condominial) foi expedido em 28 de maio de 2018.

2.

Da (in)aplicabilidade da exceção de contrato não cumprido.

O caso em debate não merece maior digressão teórica a não ser que as Partes queiram gravitar em torno de debates vazios de juridicidade. Pergunto: Há a exceção de contrato não cumprido que atrai o afastamento da imposição de mora e qualquer outra punição por parte da Requerida na origem em detrimento da Autora? Não!

Eis a compreensão por Jones Figueirêdo Alves:

"O princípio tem incidência quando ocorre uma interdependência, pela simultaneidade temporal de cumprimento (termos comuns ao adimplemento) entre as obrigações das partes, ou seja, as obrigações devem ser recíprocas e contemporâneas." (in Código Civil Comentado, 7. ed. rev. e atual. São Paulo, Saraiva, 2010, p. 396)

É o cenário fático que temos:

Da leitura atenta dos termos contratuais, ID. 6930467 - Pág. 3, a parcela “h.3.” estaria posta por ser paga com recursos próprios ou como financiada junto ao Agente financeiro. Ora, como Recorrida iria financiar o bem se sequer tal foi a ele entregue? Daí porque, verificada a vinculação de temporalidade, entendo que a Recorrente não propiciou (de acordo com o que estava obrigada) a que o Recorrida cumprisse a sua obrigação: pagar o importe através de financiamento.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MORA CONFIGURADA. INADIMPLÊNCIA DO AUTOR, CONSIDERANDO O ATRASO NO PAGAMENTO DE ALGUMAS PARCELAS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO ( CC, ART. 476). INAPLICABILIDADE. INADIMPLÊNCIA DE AMBAS AS PARTES CONTRATANTES. AUSÊNCIA DE SIMULTANEIDADE DAS PRESTAÇÕES. CULPA RECÍPROCA NA RESOLUÇÃO DO CONTRATO. NÃO INCIDÊNCIA DOS ÔNUS CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como corolário da boa-fé objetiva, o art. 476 do Código Civil contempla a chamada exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), estabelecendo que, "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". 2. Embora, ordinariamente, o referido dispositivo legal tenha aplicabilidade na promessa de compra e venda de imóvel, por se tratar de contrato bilateral, o caso guarda particularidade que afasta essa regra. 3. Na hipótese, ambas as partes estavam inadimplentes em relação a uma unidade imobiliária, valendo destacar que a inadimplência da construtora não se deu em razão do inadimplemento do autor, tanto que, na contestação, foi alegado que o atraso na entrega da obra se deu por força maior e caso fortuito (falta de mão de obra qualificada, chuvas constantes, desabastecimento do mercado de materiais e equipamentos indispensáveis à execução das obras, etc), logo, não havia a necessária simultaneidade das obrigações assumidas pelos contratantes, a fim de se permitir a aplicação do art. 476 do CC. 4. Não se pode olvidar, ademais, que o pressuposto para que a parte alegue a exceção de contrato não cumprido é justamente o adimplemento de sua obrigação, o que não ocorreu em relação à recorrente. 5. Assim, diante da reciprocidade da culpa pela resolução do contrato, ante a inadimplência de ambas as partes contratantes, revela-se correto o entendimento das instâncias ordinárias em determinar tão somente a restituição das partes ao status quo, sem a imposição de qualquer ônus contratual, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 476 do Código Civil. 6. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1758795 DF 2016/0199161-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

Assim, afasto a justificativa utilizada, uma vez que, antes, quem primeiro tornou-se inadimplente foi a Recorrente
.

3.

Quanto ao abalo patrimonial e extrapatrimonial.

Primeiro, é certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de vícios de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Muito bem. A
BERLIM INCORPORADORA LTDA
não negou em nenhum momento que
atrasou a entrega do bem
, apenas quedou-se em buscar justificar (
e sem razão
) a postergação do prazo de entrega do empreendimento com dificuldades em seus fornecedores e sua mão-de-obra e demais débeis narrativas de caso fortuito e força-maior.

Patente então os abalos de ordem moral e patrimonial.

Rompe com uma expectativa criada por todo o tempo da construção no consumidor, que possui igual tamanho, a frustração, que demanda reparação. É a compreensão deste e. Tribunal, a qual adoto mantendo-a íntegra, estável e coerente:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS) – VALIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – ATRASO QUE CAUSOU DESGASTE EMOCIONAL QUE ULTRAPASSA MERO DISSABOR – QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1- No presente caso, não se evidencia ilegal a previsão em contrato de cláusula de tolerância que prevê o elastecimento do prazo para entrega do imóvel, entretanto, a aludida prorrogação do prazo de entrega deve ser limitada ao máximo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme ocorre no caso em comento.

2- No tocante aos danos morais, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

3-Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos autores, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a ré ser responsabilizada pelos danos morais causados. Na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

4-Sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, observa-se que o montante fixado se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

5-Recursos conhecidos e desprovidos, para manter integralmente a sentença. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032230-21.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/08/2020).

E mais, de minha própria relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS CORRIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL FIXADO EM 10 MIL REAIS. DANO MATERIAL NA FORMA DE LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. É lícito o prazo de tolerância de 180 dias, mas sendo úteis impõe uma onerosidade excessiva ao consumidor. Precedente do STJ. Dias devem ser corridos.

2. Dano material presumido em caso de entrega da obra por culpa do promitente vendedor.

3. Atraso na entrega do imóvel superior a 2 anos gerando o reconhecimento de dano extrapatrimonial.

4. Apelo conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025033-15.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023).

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

No presente caso, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, a fim de impor à Requerida na origem,
BERLIM INCORPORADORA LTDA
,
a obrigação de reparar, na forma alhures esposada, uma vez que sua mora e seu ato ilícito advieram antes de qualquer outra causa que ensejassem o descumprimento contratual por sua parte.

No tema do
dano moral
, entendo –
diferente do piso
-
por compreender lesionado a personalidade da Consumidora e fixá-lo em R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 407, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN), aqueles devidos a partir da sentença até a data do devido pagamento (Súmulas n.

362 do STJ) e os juros da data fim da entrega do bem (incluída a tolerância), na forma da Súmula 54 STJ.

No tema do
dano material:
acerto da sentença.

Isso porque a antipatizada fixou a reparação desta natureza em lucros cessantes, em virtude do atraso na entrega do imóvel, no valor equivalente a 0,5% (meio porcento) do valor do contrato
desde 180 dias da data estimada para a entrega (
01 de junho de 2015
) até a efetiva imissão e habite-se da área privativa
acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Possibilidade? Temos! Jurisprudência consolidada neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. (EREsp 1.341.138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe 22/5/2018). 3. A indenização por lucros cessantes, na hipótese de atraso na entrega de imóvel, deve refletir a injusta privação do uso do bem, levando em consideração o aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado ( REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe 27/9/2019) 4. Não é lícito ao promitente vendedor, todavia, impugnar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mediante afirmativa de que não houve prova dos aluguéis que poderiam ter sido auferidos com o bem. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1862689 SP 2020/0040340-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2020)

Percebamos que
ZORAYDA MÔNICA DOS SANTOS CARDOSO,
ficou,
além da última data dezembro de 2014 – tolerados até
junho de 2015
, por mais de 36 (trinta e seis) meses sem o imóvel, isso sem contar que a entrega deveria ter sido feita, originalmente, em dezembro de 2014, mas ficou adiada e na data do ajuizamento ainda não se havia expedido o habite-se.

Portanto, mantenho incólume o texto sentencial no tema: dano material.

No mais, debruçada sobre todo o caderno processual e cada fala levantada, sou por conhecer do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para manter a tolerância de 180 dias, minorar o
quantum
da indenização por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais) e que o ressarcimento em dano material se dê a partir do fim da tolerância, mantendo a r. sentença em todos os seus demais termos.

Eventual quantificação de importes decorrentes do comando presente deverão ser, por seu turno, apreciados em procedimento de
liquidação
.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/04/2024